Tribunal: TJMT
Processo: 1033234-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033234-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recorrente:
Olga Rosa da Silva Rezende.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DA VERBA. PARCELAS RETROATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade e de condenação ao pagamento retroativo da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade foi precedida de regular procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, e se, constatada a irregularidade, a servidora faz jus ao restabelecimento da verba e ao pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.o 138 de Repercussão Geral, fixou entendimento de que a revogação de ato administrativo que gera efeitos concretos exige prévio processo administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece a nulidade de suspensão do pagamento de adicional de insalubridade quando ausente a devida instauração de processo administrativo com participação do servidor.

5. No caso, restou demonstrado que a suspensão do adicional foi baseada em laudos unilaterais, sem a ciência ou participação da servidora, configurando violação ao devido processo legal.

6. É devida a manutenção do pagamento da verba até que seja finalizado procedimento administrativo regular, bem como a condenação ao pagamento das parcelas retroativas, corrigidas pela Taxa SELIC, a partir da data da suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade declarado nulo. Determinação de restabelecimento da verba e pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2024, com atualização pela Taxa SELIC.

Tese de julgamento: “A suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula e impõe o restabelecimento da verba e o pagamento das parcelas retroativas.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; TJMT, Mandado de Segurança no 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1032522-37.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recorrente:
Olga Rosa da Silva Rezende.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Olga Rosa da Silva Rezende.

Ação:
Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id
.

287604860
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
287604861
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1033234-27.2024.8.11.0003

Recorrente:
Olga Rosa da Silva Rezende.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Olga Rosa da Silva Rezende
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Cobrança
proposta pela recorrente
em desfavor do Estado de Mato Grosso,
objetivando a declaração de

nulidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, bem como o restabelecimento da verba na folha de pagamento e ao pagamento retroativo do adicional nos moldes já pagos, desde a sua suspensão (março/2024).

Conforme se extrai da petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual desde 29/11/2010, exercendo a função de Assistente do Sistema Penitenciário, atualmente lotada na Gerência de Apoio Administrativo Penal da Penitenciária de Rondonópolis-MT.

Aduz que sempre recebeu o adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme demonstram as fichas financeiras juntadas com a inicial.

Alega que, no mês de março de 2024, o reclamado suspendeu o referido adicional, com base em decisão administrativa amparada em laudos técnicos (LIP e LTCAT), produzidos de forma unilateral.

Ressalta que não foi intimada para acompanhar a elaboração dos laudos, não recebeu cópia da conclusão dos estudos realizados e tampouco foi informada previamente acerca da suspensão do adicional.

Afirma que teve ciência da suspensão apenas no momento do recebimento do salário referente ao mês de abril de 2024, quando soube que os servidores sindicalizados do sistema penitenciário não tiveram o adicional suspenso, em razão de liminar concedida no Mandado de Segurança n.o 1008462-43.2023.8.11.0000.

Ao apresentar sua contestação, o ente público estadual alegou a inexistência de direito ao pagamento do adicional, tendo em vista a conclusão do laudo técnico, além de defender a cessação da verba diante da ausência das condições que fundamentavam sua concessão.

Pois bem. A Lei Complementar n.o 389/20140, que regulamenta a carreira dos profissionais do sistema penitenciário estadual, dispõe o seguinte:

“Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno”.

A Lei Complementar Estadual n.o 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8o, parágrafo único:

“Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade”.

Cumpre destacar o Mandado de Segurança Coletivo ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo n.o 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi concedida segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o pagamento do adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN, com trânsito em julgado em 11/12/2024, cuja ementa segue transcrita:

“EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE; (ii) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado; (iii) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório. 4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública. 5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5o, LV).

IV. Dispositivo e tese. 6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 6o; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema n.o 138 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO SEM OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LTCAT NOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou sentença elaborada por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor, retroativo à data da suspensão, reconhecendo a nulidade da decisão administrativa que interrompeu o pagamento sem assegurar o contraditório e ampla defesa, e condenando ao pagamento de parcelas retroativas e danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ampla defesa na suspensão do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da suspensão do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não se justifica, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

A Administração Pública reconheceu a nulidade da suspensão do adicional de insalubridade ao admitir a ausência de contraditório e ampla defesa.

O reclamado, contrapondo a primeira manifestação, alegou em sede recursal que houve notificação prévia dos servidores e existência de LTCAT, sem, contudo, apresentar provas que sustentassem suas alegações, infringindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da regular instauração do procedimento administrativo e da existência do laudo técnico justifica o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, até que se finalize o processo administrativo, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão do adicional de insalubridade, embora irregular quanto ao devido processo legal, não configura, por si só, ofensa à dignidade ou à esfera íntima do servidor a ponto de justificar a indenização por dano moral.

Os encargos moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, é nula e impõe o restabelecimento do pagamento até a regularização administrativa.

A mera suspensão do pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão relevante na esfera íntima do servidor, não configura dano moral indenizável.

A partir de dezembro de 2021, a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto. (N.U 1032522-37.2024.8.11.0003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 05/05/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
DECLARANDO NULO
o ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade à autora e
DETERMINANDO
o seu restabelecimento, com a condenação do ente público demandado ao pagamento das parcelas retroativas (desde abril de 2024), cujos valores devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025